Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-13.2023.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
SEGURO DE PESSOA. Demanda de beneficiários (viúva e filhos de segurado) para recebimento de cobertura por morte, agregando abordagem reparatória, à busca de disciplina por dano moral. Alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça. Juízo de procedência. Recursos das partes, desprovidos.